Tribunal: TJDFT
Processo: 0726788-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DESTINADO A INCREMENTO DE CAPITAL DE GIRO. INEXISTENCIA DE RELACAO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL FIRMADA PELA EMPRESA RÉ COM EMPRESA DE ENGENHARIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL DIRETA ENTRE A EMPRESA RÉ E A FORNECEDORA DE MOBILIÁRIO. ASSINATURA APOSTA NO PEDIDO DE COMPRAS DISTINTA DAQUELA QUE CONSTA DO CONTRATO E DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA RÉ.
1. Evidenciado que o mobiliário fornecido pela empresa autora destinou-se ao incremento da atividade econômica desenvolvida pela empresa ré, nao se encontra caracterizada a relacao de consumo de modo a justificar a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não há como ser imposta à instituição de ensino ré a obrigação de promover o pagamento do valor referente ao mobiliário fornecido a seu estabelecimento escolar, quando evidenciado que os bens em questão foram adquiridos diretamente por outra empresa contratada para promover a reforma e instalação de equipamentos, mediante contrato de empreitada global.
3. Estando evidenciada a inexistência de similaridade entre a assinatura da representante da instituição de ensino ré, aposta em nota de compra e a inserida em seu documento de identidade e no contrato de prestação de serviços, tem-se por correta a desconsideração do documento em questão, para fins de comprovação da existência de relação jurídica obrigacional apta a justificar o ajuizamento da Ação de Cobrança.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.